Tribunal: TJDFT
Processo: 0715883-42.2021.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-07-14
Data de publicação: 2021-07-27

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL E TRIBUNAL DO JÚRI DE ÁGUAS CLARAS. JUÍZO DA 3a VARA CRIMINAL DE CEILÂNDIA. CONEXÃO INSTRUMENTAL E PROBATÓRIA. EXISTÊNCIA.
I – Nos termos do art. 76, III, do CPP, verifica-se a conexão probatória quando a prova de uma infração ou de suas circunstâncias elementares influir na prova de outra infração.
II – Nos termos do art. 78 do CPP, na determinação da competência por conexão ou continência, prepondera a do lugar da infração à qual for cominada a pena mais grave.
III – Conflito de competência conhecido para declarar competente o Juízo suscitante, qual seja, o Juízo da 1a Vara Criminal da Circunscrição Judiciária de Águas Claras.